Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-44.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMÓVEL COMUM. SÓCIA CASADA SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. OUTORGA UXÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transferência de imóvel pertencente ao patrimônio conjugal de um dos sócios, casado sob o regime da comunhão universal de bens, para integralização de capital social, deve ser instrumentalizada por escritura pública, notadamente porque o cônjuge não integra os quadros da sociedade.
2. Apelação conhecida e não provida.